Tribunal: STF
Processo: HC 197349
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Alessandro Moreira Cogo, em favor de Claudete Pereira Francisco, contra decisão proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC 630.941 – PR.
    Consta dos autos que a paciente teve a unificação de suas penas com a aplicação da detração penal, remanescendo em 7 anos, 4 meses e 2 dias em regime inicial semiaberto.
    O juízo de origem determinou expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena, o qual ainda não foi cumprido.
    Irresignada, a defesa postulou a concessão de prisão domiciliar, porquanto a ausência de vagas no regime semiaberto.
    O juízo da execução indeferiu o pedido em razão de não ter sido cumprido o mandado de prisão. 
    Esta decisão foi mantida pelo TJPR.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido liminarmente em razão das decisões pretéritas encontrarem-se em consonância com a jurisprudência da Corte Especial.
    No presente writ, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da harmonização do regime semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56.
    Argumenta que não existem vagas disponíveis no regime intermediário e postula a revogação do mandado de prisão.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011.
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque o mandado de prisão expedido em desfavor da ré ainda não foi cumprido, o que a torna foragida da justiça.
    Desse modo, inviabilizada está a concessão de prisão domiciliar, haja vista a ausência de ilegalidade na execução da pena. Aliás, eventual excesso no regime prisional deverá ser analisado pelo Juízo das Execuções, após a apresentação da paciente.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC, ainda mais quando não constatada a ocorrência de ilegalidade flagrante ou teratologia que permita a superação desse óbice processual. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente